Tribunal: TJES
Processo: 5001211-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL (DEFENSORIA PÚBLICA). ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA NO SISTEMA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou intempestiva a impugnação à penhora apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, em razão da preclusão temporal. O agravante sustenta nulidade da intimação por erro no cadastro do sistema (SOLAR), que teria impedido a contagem do prazo, e defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados (R$ 3.689,92) por serem inferiores a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na intimação eletrônica dirigida à Defensoria Pública; e (ii) analisar se é possível a manutenção da penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ainda que se pudesse relevar a intempestividade da manifestação em razão da falha técnica demonstrada no sistema de controle de prazos da Defensoria Pública, a pretensão recursal não prospera quanto ao mérito.

5. A regra de impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) admite flexibilização em caráter excepcional, com base nos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, especialmente quando não demonstrado que a medida compromete a subsistência digna do devedor.

6. No caso, a execução tramita há mais de dois anos, o valor bloqueado é ínfimo frente ao total da dívida (superior a R$ 260.000,00) e consultas ao sistema SNIPER revelaram que o executado possui participação em diversas sociedades empresariais, evidenciando capacidade econômica e ausência de prejuízo irreparável.

7. O ônus de comprovar a indispensabilidade da quantia para o mínimo existencial recai sobre o executado, o que não ocorreu na hipótese vertente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento
:

É legítima a penhora de ativos financeiros em montante inferior a 40 salários mínimos quando, sopesados os interesses em conflito, a medida prestigiar a efetividade da execução e a parte executada não demonstrar que os valores são indispensáveis à sua subsistência, especialmente se houver indícios de capacidade patrimonial em sistemas de busca de ativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 833, X.

Jurisprudência
relevante citad
a:
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2013881-73 .2024.8.26.0000 Presidente Prudente, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 14/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024;
TJ-DF - AG: 12145020068070000 DF 0001214-50.2006.807 .0000, Relator.: ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 07/06/2006, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/09/2006, DJU Pág. 75 Seção: 3

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001211-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WENDER DE JESUS SOUZA GONSALVES e outros

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL (DEFENSORIA PÚBLICA). ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA NO SISTEMA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou intempestiva a impugnação à penhora apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, em razão da preclusão temporal. O agravante sustenta nulidade da intimação por erro no cadastro do sistema (SOLAR), que teria impedido a contagem do prazo, e defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados (R$ 3.689,92) por serem inferiores a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na intimação eletrônica dirigida à Defensoria Pública; e (ii) analisar se é possível a manutenção da penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que se pudesse relevar a intempestividade da manifestação em razão da falha técnica demonstrada no sistema de controle de prazos da Defensoria Pública, a pretensão recursal não prospera quanto ao mérito.

4. A regra de impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) admite flexibilização em caráter excepcional, com base nos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, especialmente quando não demonstrado que a medida compromete a subsistência digna do devedor.

5. No caso, a execução tramita há mais de dois anos, o valor bloqueado é ínfimo frente ao total da dívida (superior a R$ 260.000,00) e consultas ao sistema SNIPER revelaram que o executado possui participação em diversas sociedades empresariais, evidenciando capacidade econômica e ausência de prejuízo irreparável.

7. O ônus de comprovar a indispensabilidade da quantia para o mínimo existencial recai sobre o executado, o que não ocorreu na hipótese vertente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
É legítima a penhora de ativos financeiros em montante inferior a 40 salários mínimos quando, sopesados os interesses em conflito, a medida prestigiar a efetividade da execução e a parte executada não demonstrar que os valores são indispensáveis à sua subsistência, especialmente se houver indícios de capacidade patrimonial em sistemas de busca de ativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 833, X.

Jurisprudência
relevante citad
a:
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2013881-73 .2024.8.26.0000 Presidente Prudente, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 14/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024;
TJ-DF - AG: 12145020068070000 DF 0001214-50.2006.807 .0000, Relator.: ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 07/06/2006, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/09/2006, DJU Pág. 75 Seção: 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001211-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WENDER DE JESUS SOUZA GONSALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1
ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WENDER DE JESUS SOUZA GONSALVES
, representado nos autos de origem pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando na qualidade de Curadora Especial, contra a r. decisão interlocutória (ID 56886882) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES. A referida decisão foi prolatada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5001205-33.2023.8.08.0047, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, ora Agravado, que reconheceu a preclusão temporal e declarou intempestiva a manifestação de Impugnação à Penhora (ID 56417009) apresentada pela Curadora Especial, sob o fundamento de que a intimação eletrônica para manifestação sobre o bloqueio de valores (referente ao despacho de ID 53662166) foi regularmente expedida em 31/10/2024 (intimação 8639260), com o respectivo prazo encerrado em 27/11/2024.

Em suas razões recursais (ID 11962392), o Agravante sustenta, em resumo, a nulidade da intimação que fundamentou a decisão de preclusão. Argumenta que a comunicação processual foi encaminhada de maneira equivocada, qualificando a “DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO” como parte processual, e não como representante dos executados. Afirmam que tal erro material no cadastro do ato pelo cartório de origem impediu a correta recepção da intimação pelo sistema de controle de prazos da Defensoria Pública (SOLAR), o que teria inviabilizado a manifestação tempestiva. Para corroborar sua tese, anexam relatório técnico emitido pela Coordenação de Sistemas de Informação e Operação da Defensoria Pública (ID 62156843).

Defende, assim, a tempestividade da Impugnação à Penhora (ID 56417009), pois teria sido protocolada após a primeira intimação considerada válida. No mérito da impugnação, argui a impenhorabilidade dos valores bloqueados (R$ 3.689,92), por se encontrarem abaixo do patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme o que dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar o levantamento dos valores penhorados em favor do Agravado. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada para que seja afastada a preclusão e analisada a tese de impenhorabilidade.

Proferida decisão no ID. 14775302 inferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no ID. 16734698, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em 10 de março de 2023, visando à cobrança de um débito originário de uma Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 192.682,84 (ID 22574989).

O trâmite processual foi marcado por uma extensa e infrutífera busca pela localização dos executados. Diversas diligências foram realizadas por oficiais de justiça, todas com resultado negativo, conforme se observa das certidões juntadas aos autos (IDs 24090127, 24358634, 28034190, 28235293 e 34560074). O Juízo de primeiro grau deferiu também buscas por endereços através dos sistemas conveniados (SISBAJUD, INFOJUD, SIEL), mas sem sucesso na obtenção de um paradeiro certo dos devedores.

Diante do exaurimento das tentativas de citação pessoal, foi deferida a citação por edital (ID 36810037), ato que culminou na nomeação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo como Curadora Especial dos executados (ID 45386698), a qual apresentou sua primeira manifestação nos autos por negativa geral (ID 45694788).

Prosseguindo na busca por bens para satisfazer o crédito, o magistrado de primeiro grau determinou a realização de pesquisas patrimoniais, destacando-se a consulta ao sistema SNIPER (ID 48653469). Tal diligência revelou que o executado
WENDER DE JESUS SOUZA GONSALVES
figura como sócio-administrador não apenas da empresa executada, W.R VEICULOS LTDA, mas também da “ALFA SAO MATEUS VISTORIA VEICULAR LTDA” e de um terceiro empreendimento em conjunto com a Sra. Regiani Aparecida Pavezi Duarte Souza.

Posteriormente, em 25 de setembro de 2024, foi deferida a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens, conhecida como "teimosinha" (ID 51450825). A medida resultou na constrição parcial de ativos, no montante total de R$ 3.689,92 (IDs 53662169, 53662170 e 53662171).

Foi então proferido o despacho de ID 53662166, que determinou a intimação da Curadoria Especial para manifestação sobre a penhora. É a validade desta intimação que constitui o núcleo da controvérsia recursal. A decisão agravada (ID 56886882) considerou a impugnação apresentada pela Defensoria Pública intempestiva, por entender que a intimação anterior, expedida em 31 de outubro de 2024, foi regular e que o prazo para manifestação se esgotou sem oposição dos executados.

O argumento central do Agravante consiste na suposta nulidade da intimação eletrônica (ID 53763871), que teria sido direcionada à "DEFENSORIA PUBLICA" como se esta fosse parte no processo, e não na qualidade de representante processual.

A documentação apresentada, incluindo o chamado técnico ao setor de informática da Defensoria Pública (ID 62156843), sinaliza a ocorrência de irregularidade no cadastro da intimação, o que pode, de fato, ter ocasionado a intempestividade da manifestação.

Ocorre que, de todo modo, no mérito, não assiste razão ao recorrente.

Quanto à tese de impenhorabilidade dos valores constritos pelo juízo, destaca-se, inicialmente, que a execução de origem tramita há mais de dois anos, com o crédito do Agravado permanecendo insatisfeito. O valor bloqueado, de R$ 3.689,92, é manifestamente irrisório quando comparado ao montante total da dívida, que, segundo a última atualização apresentada pelo credor, ultrapassa R$ 260.000,00 (ID 51357379).

A liberação desta quantia mínima em favor do credor, que pacientemente aguarda a satisfação de seu direito, não parece configurar um dano grave ou de difícil reparação à esfera patrimonial do Agravante.
Essa conclusão é reforçada pelos indícios de capacidade econômica que emanam da consulta ao sistema SNIPER, a qual revelou a participação do executado pessoa física em, ao menos, três sociedades empresariais
. Aparentemente, os executados possuem outros meios de subsistência e patrimônio, o que enfraquece a alegação de que o levantamento do valor penhorado lhes causaria um prejuízo irreparável.

Em hipóteses como a dos autos, é preciso ponderar os interesses em conflito. De um lado, o direito do credor à tutela executiva efetiva, que já se encontra protelada no tempo. De outro, o direito do devedor à discussão sobre a suposta impenhorabilidade de uma quantia mínima, havendo indícios de ocultação patrimonial. Nesta fase, a manutenção da eficácia da decisão agravada prestigia o princípio da efetividade da execução, sem impor um sacrifício desproporcional aos devedores.

Cumpre notar, ainda, que a própria parte Agravada peticionou nos autos de origem (ID 70498818) requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, em virtude da não localização de outros bens penhoráveis. Tal fato, embora demonstre a dificuldade na persecução do crédito, não implica renúncia aos valores já constritos, mas sim reflete a realidade de uma execução que se mostra frustrada.

A jurisprudência pátria, em especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido, em caráter excepcional, a possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente, ainda que em montante inferior a 40 salários mínimos, quando evidenciada a compatibilidade da medida com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Tal flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC tem se baseado na ponderação entre os direitos fundamentais em conflito — notadamente, o direito do credor à satisfação do crédito exequendo e o direito do devedor à digna subsistência.

Ressalte-se, nesse contexto, que
o ônus de comprovar que os valores bloqueados são indispensáveis à manutenção do mínimo existencial recai sobre a parte executada, nos termos do entendimento consolidado nos tribunais
. A ausência dessa demonstração autoriza a constrição judicial, como instrumento legítimo de tutela do crédito. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE . POSSIBILIDADE. Bloqueio de valores encontrados em contas correntes de titularidade da agravante. Impugnação a penhora on-line. Descabimento. Bloqueio efetuado na conta corrente da executada no valor total de R$ 3.315,93. O mero fato da quantia ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos não a torna impenhorável. Penhora foi efetivada em conta corrente mantida pelo executado e não em conta poupança, o que exigia a demonstração de impenhorabilidade dos valores. Os atos de penhora são essenciais ao desenvolvimento da execução.
A proteção legal da impenhorabilidade não pode amparar condutas que visam impedir a satisfação dos créditos do exequente, injustificadamente. Impenhorabilidade que seria restrita somente aos valores economizados pelo devedor e necessárias para sua subsistência.
Precedentes desta Turma Julgadora. Penhora mantida. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2013881-73 .2024.8.26.0000 Presidente Prudente, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 14/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Também tem sido considerada viável a penhora em casos como o da ação originária, em que esgotados os demais meios executivos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE. EXAURIDOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. É POSSÍVEL A PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE DO DEVEDOR QUANDO O CREDOR DEMONSTRA ESGOTADOS TODOS OS MEIOS A SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS SUJEITOS À PENHORA
. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-DF - AG: 12145020068070000 DF 0001214-50.2006.807 .0000, Relator.: ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 07/06/2006, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/09/2006, DJU Pág. 75 Seção: 3)

Portanto, verifica-se que, ainda que se pudesse relevar a intempestividade da manifestação em razão da falha técnica no sistema de intimações da Defensoria Pública, a pretensão recursal não subsiste quanto ao mérito. A proteção à impenhorabilidade não deve ser manejada como um salvo-conduto para o inadimplemento contumaz, especialmente quando o devedor, apesar de possuir nítido perfil empreendedor e participação em múltiplas sociedades, não logra êxito em demonstrar que a quantia constrita — manifestamente reduzida frente ao vulto da dívida — seja indispensável à sua subsistência digna.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.